Tribunal: TJES
Processo: 5001891-86.2025.8.08.0004
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001891-86.2025.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS ROSA MARTINS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5001891-86.2025.8.08.0004

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A

RECORRIDO(A):
MARIA DAS GRAÇAS ROSA MARTINS

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE RESERVA DE CARTÃO CONSIGNADO (RCC) c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO e REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO BMG S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para declarar a inexistência de relação jurídica válida referente ao contrato de cartão de crédito consignado (RCC), declarar a nulidade por vício de consentimento, condenar à restituição em dobro dos valores descontados (compensando-se o valor disponibilizado), condenar ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais e determinar a cessação dos descontos , decorrente de contratação de cartão de crédito consignado quando a intenção da consumidora era obter empréstimo consignado convencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a validade da contratação realizada por meio digital com biometria facial e assinatura eletrônica , a confirmação da contratação e do saque via videochamada , a regularidade dos descontos em folha conforme a Lei 10.820/2003, a impossibilidade de restituição em dobro por ausência de má-fé e a inexistência de danos morais ou a necessidade de sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado (RMC/RCC) em detrimento de empréstimo consignado convencional e se tal conduta enseja reparação material e moral.

4. Assim, nos termos do ordenamento jurídico e dos princípios aplicáveis ao Juizado Especial Cível, considera-se que a relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) e o dever de informação clara e adequada (art. 6º, III, do CDC).

5
.
Após analisar detidamente os autos, entendo que a sentença deve ser mantida. Embora o recorrente tenha acostado documentos digitais e gravação de vídeo, tais elementos não são suficientes para afastar a violação ao dever de informação. A modalidade de cartão de crédito consignado, na qual é descontado apenas o valor mínimo da fatura diretamente do benefício previdenciário , gera uma dívida rotativa e perpétua, excessivamente onerosa ao consumidor, mormente quando se trata de pessoa idosa e hipossuficiente.

6. A transcrição do vídeo apresentada pelo próprio recorrente demonstra que, embora a consumidora confirme o "saque", a explicação sobre a mecânica da dívida (fatura versus desconto em folha) é complexa e induz o consumidor a erro, fazendo-o crer que se trata de parcelas fixas de um empréstimo, quando na verdade incidem encargos rotativos mensais. O simples "aceite" formal não supre a falta de compreensão real sobre a onerosidade excessiva do negócio jurídico (reserva de margem consignável – RMC).

7. Configurada a falha na prestação do serviço e a conduta contrária à boa-fé objetiva, a restituição em dobro é devida, independentemente da prova do dolo, conforme entendimento do STJ (EAREsp 676.608/RS), ressalvada a compensação do crédito efetivamente recebido pela consumidora para evitar enriquecimento sem causa, como já determinado na sentença.

8. Quanto aos danos morais, a situação ultrapassa o mero dissabor, pois a imposição de modalidade contratual diversa e mais onerosa, comprometendo a verba alimentar de pessoa idosa, configura dano indenizável. O quantum fixado pelo juízo de origem em R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se módico e razoável, não comportando redução, sob pena de ineficácia da função pedagógica da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
3
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)